Tribunal: TJDFT
Processo: 0707399-69.2025.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AJUSTE DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de desobediência (art. 330 do CP) e desacato (art. 331 do CP), a pena de 10 meses e 28 dias de detenção, em regime semiaberto, e dias-multa, em razão de ter se recusado a cumprir ordem policial de abordagem e proferido ofensas contra agentes públicos no exercício da função.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente para a condenação pelos crimes de desobediência e desacato; (ii) estabelecer se as condutas são atípicas por ausência de dolo ou insuficiência probatória; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral, especialmente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob contraditório, demonstra que o réu desobedeceu a ordem legal de abordagem e proferiu expressão ofensiva contra os agentes, sendo suficiente para embasar a condenação.
4. Os depoimentos de policiais possuem fé pública e presunção de legitimidade, podendo fundamentar condenação quando harmônicos com o conjunto probatório e não infirmados por prova em contrário.
5. A versão defensiva não encontra respaldo probatório e a testemunha próxima ao réu apresenta contradições relevantes, o que compromete sua credibilidade.
6. A conduta de recusar ordem legal caracteriza o crime de desobediência, sendo irrelevante a alegação de abordagem supostamente ríspida quando ausente prova de ilegalidade.
7. O desacato se configura com a prolação de palavras ofensivas dirigidas a agentes públicos no exercício da função, evidenciando menosprezo à Administração Pública.
8. A exaltação emocional ou estado de embriaguez não afastam o dolo no crime de desacato, sendo prescindível a demonstração de ânimo calmo.
9. A culpabilidade pode ser valorada negativamente quando o agente pratica o delito durante o cumprimento de pena, evidenciando maior reprovabilidade da conduta, sem configurar bis in idem.
10. O critério de exasperação da pena-base em fração proporcional (1/8 do intervalo) mostra-se adequado e fundamentado.
11. A pena de multa deve observar os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, impondo-se sua adequação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Os depoimentos de policiais, prestados sob contraditório, possuem valor probatório suficiente para fundamentar condenação quando coerentes e não infirmados por prova idônea.
2. Configura desobediência a recusa injustificada ao cumprimento de ordem legal de abordagem policial.
3. O desacato se caracteriza por palavras ofensivas dirigidas a agente público no exercício da função, sendo irrelevante o estado de exaltação do agente.
4. A prática de crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade.
5. A pena de multa deve seguir os mesmos critérios da pena privativa de liberdade na dosimetria.